Tribunal: STF
Processo: HC 208132
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlo Huberth Castro Cueva e Luchione e outros impetraram habeas corpus em favor de Hélcio Luiz Borges de Almeida, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. IRREGULARIDADES. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Inviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria discutida no presente recurso em habeas corpus, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    II - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. 



    (Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 150.944, Relator o ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado)



    Busca-se, no presente habeas corpus, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que examine a suposta ocorrência de error in procedendo no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, segundo as alegações da parte impetrante, “se recusou a examinar as alegações de flagrante ilegalidade invocadas em sede de Habeas Corpus”.



    De acordo com a peça inicial, a flagrante ilegalidade “se refere à busca e apreensão realizada no dia 31 de Agosto de 2020 por agentes da Delegacia dos Serviços Delegados (DDSD) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro na sede da empresa do impetrante ao arrepio de todas as formalidades e requisitos legais e sem a devida autorização por quem de direito para ingresso e permanência”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assistiria à parte impetrante. 



    É que, diversamente do alegado neste writ, entendo que a questão posta (trancamento do inquérito policial) foi diretamente enfrentada pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, ao não conhecer do habeas corpus lá impetrado, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):



    Registre-se, somente por amor ao debate, que, em sede de Habeas Corpus, só haverá de ser fulminado o inquérito policial se comprovadas, de imediato, a atipicidade da conduta, a inexistência de elementos indiciários que demonstrem a autoria e a materialidade do crime, ou, ainda, se presente uma causa excludente da punibilidade, como emerge do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: “(...) O trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, se trata de medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade (...)” o que não se vislumbra de maneira indubitável nas mídias acostadas na inicial, corroborado pelo parecer ministerial de 1º grau (item 71 do Anexo 03): 



    […] No vertente caso há gritante celeuma e discórdia sobre os fatos, sendo que a Autoridade dita coatora assevera ser outra a realidade das ações policiais adotadas na diligência, negando que tenha ocorrido a ação ilegal que o impetrante alega. Aliás, nem o impetrante consegue fornecer um panorama factual definido e comprovado de plano, eis que em sua longa explanação se contradiz, ora fazendo crer que teria havido invasão forçada dos policiais para verificar inidôneas e inexplicadas suspeitas de flagrância, ora afirmando que, ao revés, que teria havido viciada autorização de entrada, obtida mediante coação.



    Logo, só pela inexistência de fatos claros preestabelecidos descabe ao Juízo trancar investigação ou declarar nulas evidencias colhidas antes de regular oportunidade de instrução em via apropriada. 



    [...]



    Com efeito, o que esta provado é que os policiais civis se identificaram na entrada, estavam ostensivos e em viatura própria da delegacia especializada, pediram para vistoriar as instalações da empresa e esperaram muito tempo do lado fora até que veio a autorização; e não mentiram quanto a não terem mandado judicial de buscas; sendo que uma vez no interior da firma foram de fato recebidos pelo impetrante, "dono", que cercado de seu funcionários não solicitou em momento algum posterior que os policiais se retirassem, e que, encontrados bens de origem duvidosa, levado perante a autoridade policial, nada reclamou naquela clara oportunidade e assistido por advogado sobre abusos dos agentes policiais envolvidos na diligência.



    As filmagens, fornecidas pelo próprio, denotam com boas imagens que não houve violência alguma e nem amaças gestuais visíveis. São prova de que os policiais esperaram muito tempo, pacientemente do lado de fora, que foram atendidos por diferentes funcionários e esperaram respostas a solicitação, inclusive esperando a chegada de equipe da delegacia local (50ª DP) convocada exatamente para dar maior segurança aos presentes, dissipando qualquer dúvida de que pudessem ser falsos policiais, e entraram acompanhados após aberto o portão. Apesar de ser visivelmente fácil pular e de estarem armados, não houve rendição de ninguém, ou gestos com as armas e muito menos invasão. 



    Destaca-se, ainda, trecho da sentença guerreada: (...) Narra o impetrante que policiais civis estiveram na sede de sua empresa e, sem ordem judicial ou autorização dos responsáveis adentraram ao local onde lograram em apreender objetos que, segundo a autoridade policial, advém de ilícitos. A autoridade coatora, nas informações prestadas, assevera que somente adentraram ao local com a autorização dos responsáveis que lá estavam. De início, cabe consignar que a diligência implementada se deu em caráter de flagrante delito, havendo clara divergência entre a versão apresentada pelo impetrante e pela autoridade coatora, com relação à autorização para entrada no estabelecimento, o que configura o ponto controvertido da presente ação. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer indício de que a conduta dos policiais tenha se dado em desrespeito às regras constitucionais da inviolabilidade do domicílio. (...) (fls. 17-18 – item 000017) 



    Bom acrescentar que, embora tenha o impetrante sustentado que a entrada não foi autorizada pelo paciente, deixou de narrar tal ilegalidade quando colhidas as suas declarações em sede policial […]



    E o mais articulado demanda análise minuciosa da matéria fático-probatória, cuja discussão não cabe nos estreitos limites deste Habeas Corpus, como vem decidindo a Corte Cidadã: (...) IV - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal também consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal ou do inquérito policial, como na hipótese em exame, só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. Cito, entre outros, o HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:



    1. O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    No caso dos autos, para se acolher a tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte. Ilustram essa orientação: HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin, além do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 334-A, 1º, IV, DO CÓDIGO PENAL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.



    (…)



    3. As instâncias antecedentes assentaram que ‘as razões apresentadas pela polícia para fundamentar a imprescindibilidade da medida estão lastreadas no fato de que, além de os policiais terem sido informados mediante denúncia anônima de que havia venda de cigarros de origem estrangeira no local, chegando à casa, o próprio investigado admitiu a prática e franqueou a entrada dos policiais em sua residência’.



    4. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 175.075 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator